Tribunal: STJ
Processo: 0051217-24.2010.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1876743 - SC(2020/0126478-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
RECORRIDO
: VCL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO
: PRAIA DO FORTE CORRETAGEM E INCORPORACAO EIRELI
ADVOGADOS
: HENRIQUE CUNHA BARBOSA - MG087931
HAYDÉE NAVARRO OLIVEIRA - MG128747
CLARICE SOUZA MARTINS - MG173356
EMENTA
DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MARCA FRACA OU
EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, analisando
as questões relevantes do processo e aplicando o direito cabível, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressões de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraem a mitigação da
regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide
ocorre em razão de o feito estar devidamente instruído e as provas dos autos
serem suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. A revisão do entendimento firmado na origem, acerca da inexistência de
concorrência desleal ou uso parasitário da marca por parte das recorridas,
demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c6f7265-fce3-4ab3-aef7-96e101f05278

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c6f7265-fce3-4ab3-aef7-96e101f05278

RECURSO ESPECIAL No 1876743 - SC(2020/0126478-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
RECORRIDO
: VCL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO
: PRAIA DO FORTE CORRETAGEM E INCORPORACAO EIRELI
ADVOGADOS
: HENRIQUE CUNHA BARBOSA - MG087931
HAYDÉE NAVARRO OLIVEIRA - MG128747
CLARICE SOUZA MARTINS - MG173356
EMENTA
DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MARCA FRACA OU
EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, analisando
as questões relevantes do processo e aplicando o direito cabível, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressões de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraem a mitigação da
regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide
ocorre em razão de o feito estar devidamente instruído e as provas dos autos
serem suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. A revisão do entendimento firmado na origem, acerca da inexistência de
concorrência desleal ou uso parasitário da marca por parte das recorridas,
demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HABITASUL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), assim ementado (e-
STJ, fl. 890):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE
MARCA. REGISTRO DO NOME DEEMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
QUE PASSOU AIDENTIFICAR UMA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE
FLORIANÓPOLIS (JURERÊ INTERNACIONAL). ADOÇÃO DO NOME
COMO DOMÍNIO DE IMOBILIÁRIA NA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES. UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO HOMÔNIMO QUE, POR
SI Só, NÃO VIOLA O DIREITO DA TITULAR DA MARCA SE O
CONTÉUDO DA PÁGINA VIRTUAL NÃO REPRODUZ OS SINAIS
DISTINTIVOS DA MARCA. ANTERIORIDADE DO REGISTRO QUE É O
CRITÉRIO ADOTADO PARA ADEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO
DOMÍNIO. ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO N.
DO COMITÊ
2008/008/P
GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. REGISTRO DO DOMÍNIO POR
QUASE 10 (DEZ) ANOS SEM OPOSIÇÃO. EXPLORAÇÃO DO MESMO
SEGMENTO MERCADOLÓGICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA
PERTENCENTE À APELANTE OU DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
SUPORTADO PELO SEU USO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE
CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR CONSUMIDORES.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO
TRABALHO REALIZADO EM GRAU DERECURSO PELO ADVOGADO
DAS APELADAS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015 RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 129, 130 e
209 da
402 do Código Civil e 355, 369 e 1.022 do Código de Processo Civil,
Lei 9.279/1996,
além de divergência jurisprudencial.
Sustenta que "a simples reprodução da marca nominativa no nome de domínio das
recorridas é suficiente para configurar a violação à sua marca e, consequentemente, configurar
a existência de concorrência desleal. É de se destacar que a violação é oriunda do nome de
domínio do site, não do site em si. As características do site são irrelevantes para a análise da
questão. O que deve ser analisado é exclusivamente o nome de domínio. Portanto, ao permitir
que as recorridas utilizassem do site www.jurereinternacional.com.br, o acórdão recorrido
" (e-STJ, fl. 939).
violou o disposto no artigo 129 da LPI
Acrescenta que "
first come, first served
a regra '
' não pode ser suscitada para
acobertar a violação à marca da recorrente. Ao afirmar que as recorridas podem utilizar a
marca da recorrente como nome de domínio apenas porque se inscreveram primeiro, o acórdão
recorrido violou os artigos 129 e 130 da LPI. [...]. Portanto, ao autorizar a exata reprodução da
marca da recorrente como nome de domínio das recorridas, para a atuação no mesmo ramo
mercadológico e na mesma região, o acórdão recorrido violou os artigos 129 e 130 da LPI,
ainda que se reconhecesse que a marca da autora seria uma marca 'fraca', como
". (e-STJ, fls. 941 e 943).
equivocadamente afirmado
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

O acima exposto assim é concluído: "Diante de todo o que foi exposto, a
concorrência parasitária e, portanto,
salta aos olhos, o que apenas evidencia a
desleal/ilegal,
" (e-STJ, fl.
violação de marca ocorrida e a violação do TJSC ao disposto no
da LPI
art. 129
945).
Dessa forma, pede a concessão de indenização pelo mencionado uso indevido de sua
marca.
Adita tese de cerceamento de defesa porque "a recorrente requereu a produção de
provas para demonstrar que era a responsável pela criação de Jurerê Internacional. Não podia,
assim, o r. acórdão recorrido, afirmar que a recorrente não era a responsável pela criação da
marca Jurerê Internacional sem permitir que a autora produzisse prova em seu favor! 59. Resta
demonstrada, assim, a existência de cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a violação
aos artigos 355, I, e 369 do CPC para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos
" (e-STJ, fl. 948).
autos à primeira instância para a realização de instrução probatória
Afirma ter havido nulidade do acórdão por omissão na análise de fundamentos
centrais de sua defesa, quais sejam (i) a expressão "Jurerê Internacional" foi criada pela
Habitasul; (ii) a ausência de elementos distintivos faz com que a reprodução da expressão
configure, por si só, violação da marca; e (iii) concorrência parasitária.
Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fl. 977).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, em síntese, concluiu que a marca da recorrente é meramente
evocativa, fraca, e que não ficou comprovado seu uso parasitário ou abusivo pela recorrida ou
mesmo confusão na clientela, tendo ainda aditado que as provas requeridas pela recorrente e
indeferidas revelaram-se concretamente desnecessárias para o deslinde da causa.
Segue trecho (e-STJ, fls. 896-902):

Na página virtual da Imobiliária Praia do Forthe, que corresponde ao nome
fantasia da apelada Praia do Forte Intermediações Ltda. (fl. 105), não são
encontrados "os sinais distintivos visualmente perceptíveis" da marca "Jurerê
Internacional", que recebem a proteção conferida pelo registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (artigo 122 da Lei n. 9.279, de
14.5.1996). Pelo contrário, a logomarca e as cores predominantes são
completamente diferentes da marca da apelante, sendo incapazes de
confundir ou induzir a erro o consumidor médio (ainda que o domínio
homônimo, em tese, pudesse levar o consumidor a acreditar que ambas as
partes administram o empreendimento "Jurerê Internacional", o conteúdo
da página virtual evidencia apenas o uso do nome com a finalidade de
identificação geográfica, o que nada tem de abusivo e, tampouco, constitui
concorrência desleal)
[...]
Aliado a isso, a marca nominativa registrada pela apelante junto ao órgão
competente (INPI) não se reveste de originalidade marcante ou criatividade
exuberante (o vocábulo "Jurerê Internacional", isoladamente, é de uso
comum e de fácil associação à localidade de Florianópolis), de modo que
pode ser caracterizada como fraca ou evocativa, o que mitiga a regra da
exclusividade do registro.
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

Do que se viu, muito embora explorem o mesmo segmento mercadológico, o
fato de as apeladas usufruírem do domínio "www. jurereinternacional. com.
br", registrado no dia 3.5.2000 (fl. 102), não evidencia a violação da marca
pertencente à apelante e nem demonstra o prejuízo suportado pelo seu uso
indevido.
Então, porque não verificado o uso indevido da marca nominativa
registrada pela apelante e, tampouco, a caracterização de ato de
o julgamento de improcedência
concorrência desleal (desvio de clientela),
dos pedidos iniciais era mesmo a providência que se impunha, não
merecendo reparo a sentença combatida.
[...]
Ao final do recurso interposto, a apelante alegou, de forma subsidiária, o
cerceamento de defesa, dizendo da intenção de produzir prova testemunhal e
documental (fi. 779). Contudo, assim não se pode concluir, em se
considerando que os documentos devem acompanhar, necessariamente, a
petição inicial, exceto se novos ou destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los (artigos 320 e 434, ambos do
Código de Processo Civil de 2015). No tocante à prova testemunhal, é ela
absolutamente desnecessária diante da limitação do tema controvertido (o
recurso combate a sentença porque não teria atentado para o seu direito de
marca, que é assegurado em face do reconhecimento feito pelo INPI), o que
reforça a providência adotada no primeiro grau, que foi de julgamento
Aliás, a simples constatação de que o pedido de
antecipado da lide.
cerceamento de defesa foi trazido ao final das razões de recurso, sendo
apresentado em caráter subsidiário, mais evidencia o acerto da decisão.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
nulidade por vício de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o
feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas para a decisão por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é
o caso dos autos.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.773.721/SC,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
5/5/2025,

Importa ressaltar que o caso dos autos não trata de hipótese na qual o Magistrado
indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte com o objetivo
de comprovar suas alegações para, em seguida, concluir pela ausência de comprovação das
alegações.
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

Ao contrário, considerou-se desnecessária a produção de provas adicionais (prova
testemunhal) por considerar que as provas dos autos eram suficientes ao deslinde da
controvérsia, o que, de fato, não configura cerceamento de defesa.
Plena a compatibilidade da compreensão do Tribunal de origem com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual marcas fracas ou evocativas, que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a
mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes
Nestes casos, não se trata de anular o registro concedido pelo INPI, incluir este no
polo passivo da ação ou atrair a competência da Justiça Federal, uma vez que, a despeito de a
recorrente possuir registro válido, deve admitir a convivência de uso com outras empresas que a
utilizem para caracterizar tal tipo de produto.
Por todos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "BMX"
REGISTRADA NO INPI. BAIXA DISTINTIVIDADE. MARCA QUE SE
REFERE A UMA MODALIDADE ESPORTIVA. EXPRESSÃO DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LPI. MARCA FRACA OU
EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DE FATO S E PROVAS.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1.Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da
regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras
semelhantes. Precedentes.
2. No caso, tendo em vista a falta de originalidade da marca "BMX", que
remete à modalidade esportiva mundial (Bicycle Moto Cross) e às bicicletas
próprias para sua prática, a recorrente, a d espeito de possuir registro
válido, deve admitir a convivência de uso com outras empresas que a utilizem
para caracterizar tal tipo de produto.
3. Para concluir, ao contrário do acórdão recorrido, que a marca BMX seria
original e digna de proteção seria necessário reexaminar questões fáticas e
probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
4.Recurso a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.741.578/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
13/10/2025,
17/10/2025,

COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA
E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA
DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE
PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO.
POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma implícita, ou
seja, ainda que não referido diretamente, quando o acórdão recorrido emite
juízo de valor fundamentado acerca da matéria regida pela norma.
2. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou
evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra
de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Precedentes"
AREsp 1.555.326/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/02/2020,
14/02/2020)
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da
língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo
ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da
palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco".
Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza,
quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é
permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar
suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao
titular da marca.
4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o
consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras
menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma,
quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela
de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na
ação.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.213.941/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
14/5/2024,
1/7/2024,

Por outro lado, a revisão do entendimento firmado na origem, acerca da inexistência
de concorrência entre os produtos assinalados pelos signos em conflito, da ausência de
concorrência desleal ou uso parasitário da marca por parte do recorrido e da inexistência de
confusão nos consumidores, importaria vedado revolvimento da matéria fático-probatória.
Nesse sentido:

DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS
ESPECIAIS EM PROCESSOS DISTINTOS . REGISTRO DE MARCA DE
RENOME. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124,
XIX, E 130, III, DA
UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO
LEI N. 9.279/1996.
KRUG. ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE RISCO DE
DILUIÇÃO DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS
PRODUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MARCA CONSIDERADA FRACA
OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS
SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFINIDADE
MERCADOLÓGICA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
MAJORADOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. Não ocorre violação dos arts. 1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil
quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma
motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a
tese da parte insurgente.
2. Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo
segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica.
3. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a
produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja
possibilidade de causar confusão a terceiros.
4. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra
de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.
5. Comprovada a ausência de afinidade mercadológica dos produtos
comercializados pelas partes, não há risco de associação indevida e de
diluição, sobretudo quando a marca é evocativa e fraca, com expressão
estrangeira comum.
6. A revisão do entendimento firmado na origem acerca da inexistência de
concorrência entre os produtos assinalados por signos em conflito e da
ausência de afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia
fixação, correta a majoração da verba.
9. Recursos especiais desprovidos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.907.171/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
17/10/2023,
11/1/2024,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Majoro em 1% o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela
parte recorrente à parte recorrida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54456722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: fefc0a64-a2ac-45e1-9b93-de12fa67c42b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.876.743 / SC
Número Registro: 2020/0126478-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00512172420108240023 0051217242010824002350001 51217242010824002350001 023100512170
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
RECORRIDO
: VCL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO
: PRAIA DO FORTE CORRETAGEM E INCORPORACAO EIRELI
ADVOGADOS
: HENRIQUE CUNHA BARBOSA - MG087931
HAYDÉE NAVARRO OLIVEIRA - MG128747
CLARICE SOUZA MARTINS - MG173356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). IVAN PEREIRA REMOR, pela parte: RECORRENTE: HABITASUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA.
TERMO
Documento eletrônico VDA54846662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 6c9c59f6-d453-433d-a2d7-1d07543c6943

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 6c9c59f6-d453-433d-a2d7-1d07543c6943